Tribunal: TCU
Processo: 031.737/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Atalaia/AL, na modalidade fundo a fundo, para a realização de ações na área da saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Atalaia/AL, na modalidade fundo a fundo, para a realização de ações na área da saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Atalaia/AL efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia designada a seguir, atualizada monetariamente desde a data especificada até a do efetivo recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/9/2013 81.600,00 6/5/2014 244.800,00 3/9/2013 81.600,00 6/5/2014 244.800,00 3/9/2013 81.600,00 6/5/2014 244.800,00 11/9/2013 82.560,00 26/6/2012 20.640,00 9.2. cientificar o referido ente municipal de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992 e da legislação específica que rege a matéria.